Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS. QUITAÇÃO DE DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL ANTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PARTE PASSIVA. REVENDEDORA. ADITAMENTO INICIAL. INCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVO. PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. AGENTE FINANCIADO. ILEGITIMIDADE. ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. Considerando que a demanda tem por objeto a quitação dos débitos incidentes sobre o veículo anteriores e a transferência da titularidade do automóvel, evidencia-se a legitimidade do ex-proprietário, quem figura no cadastro junto órgão de trânsito, para figurar no polo passivo.
3. O contrato de financiamento é autônomo em relação ao contrato de compra e venda, não havendo dependência entre eles. A instituição financeira que atua como mera financiadora, sem vinculação à revendedora, não é solidariamente responsável pelos débitos anteriores à venda incidentes sobre o automóvel, tampouco pela regularização da titularidade do veículo. Incabível, por esse motivo, a inclusão do agente financeiro no polo passivo da ação.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.